Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719576-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LEOMAR SIQUEIRA PRATTI REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO GUIDO SIQUEIRA PRATTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEOMAR SIQUEIRA PRATTI (requerente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação n. 0714446-21.2025.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fazenda Nova/GO, nos termos da decisão de 233521370, do processo de origem. Em suas razões, a parte agravante narra que, na origem trata-se de liquidação provisória individual de sentença coletiva, decorrente da condenação havia no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Defende que o Banco do Brasil tem sede em Brasília, sendo esta a razão pela qual a ação foi proposta nesta capital (art. 53, do CPC). Argumenta ainda que não poderia o d. Juízo ter declinado da competência de ofício. Postula, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, para que o processo seja mantido no Juízo a quo. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 71958197. É o relatório. Decido. No momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca Fazenda Nova/GO, nos termos da decisão de 233521370, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a agravante e a agência bancária onde o negócio fora pactuado não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, e a escolha da Justiça do Distrito Federal, sob o pretexto de se tratar de foro da sede do Banco do Brasil S/A, constitui aparente escolha aleatória da autora/agravante, o que, em tese, justifica ser declinada de ofício pelo Juízo. Acrescento que, em recente publicação no DOU de 5 de junho de 2024, foi sancionada a Lei n. 14.879, de 04/06/2024, que alterou o artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC, a fim de reconhecer, legalmente, a aleatoriedade do ajuizamento sem pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, vejamos: "Art. 63. ...... ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " Nesta senda, oportuno salientar que o Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a escolha aleatória de foro sem qualquer substrato plausível que justifique a opção, consoante precedente a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) (grifo nosso). Colaciono Arestos, inclusive de minha relatoria, nos quais, recentemente este e. Tribunal admitiu o declínio de competência em casos semelhantes ao ora analisado, Confira-se: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência territorial. Cédula de crédito rural. Escolha arbitrária do foro. Não provimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar ação de produção antecipada de prova referente a Ação Civil Pública no 94.008514-1. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a escolha do foro do Distrito Federal para ajuizamento da ação é arbitrária. III. Razões de decidir 3. Em que pese se tratar de competência territorial – de natureza relativa, portanto – a livre escolha da parte autora deve ser vista com temperamento. Dessa forma, se a demanda envolver obrigações firmadas pelas agências ou sucursais, a ação deve ser ajuizada no foro destas, prevalecendo a alínea “b”, do art. 53, do CPC, em detrimento da alínea “a”. 4. Conforme decidido pela 3a Turma do colendo STJ, no REsp no 2.106.701/DF, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pode declinar da sua competência para decidir sobre execuções individuais da sentença coletiva proveniente da Ação Civil Pública no 94.008514-1. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, alínea b. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/2/202; TJDFT, AGI 0737422-59.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, AGI 0752370-40.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03/04/2024 (Acórdão 1999772, 0708795-11.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ARBITRÁRIA DO FORO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. SÚMULA N. 33 STJ. DISTINGUISHING. NOTA TÉCNICA No 8/2022 CIJDF. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE PRODUTIVA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. 1. Para que seja possível o ajuizamento da demanda acerca da ação civil pública n. 94.008514-1 - que tratou de índices cobrados em operações de crédito rural - no Distrito Federal é necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. No caso em análise, não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção dos autores pelo foro de Brasília. 2. A escolha arbitrária do foro da sede da instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 3. Em relação à alegada relação consumerista, destaco o entendimento de que as cédulas de crédito rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Logo, disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso concreto. 4. O Enunciado da Súmula 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais, como ocorre no caso em análise. 5. A Nota Técnica CIJDF no 8/2022 destaca que em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1843432, 0752370-40.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) Portanto, desde logo, peço as mais respeitosas vênias aos argumentos do ora recorrente, mas, a conclusão que se chega nesta prelibação incipiente é a de que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator